Tribunal: TJES
Processo: 5002626-85.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002626-85.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE MENDES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER OLE
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002626-85.2023.8.08.0038.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER OLE.

RECORRIDO:
SOLANGE MENDES DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA PRIMITIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. READEQUAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE CREDITADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER OLE
em face da sentença que declarou a nulidade parcial dos contratos de empréstimo consignado, determinou a readequação das parcelas para os valores efetivamente recebidos pela consumidora e condenou a instituição financeira à restituição em dobro do indébito, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a regularidade da contratação, sob o argumento de que a operação consistiu em refinanciamento de contratos anteriores com a liberação de troco, pugnando pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela improcedência da repetição em dobro e dos danos morais.

3.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, alegando que o banco não comprovou a origem da dívida supostamente refinanciada.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

Adentrando ao mérito, destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

6.

Tocante à contratação do refinanciamento consignado, bem caminhou o sentenciante, pois a recorrente não logrou demonstrar a validade e a legitimidade da operação, ônus que recaía sobre a instituição bancária. Os documentos acostados aos autos não se prestam a comprovar de maneira inequívoca que todas as informações necessárias acerca da operação de repactuação com liberação de troco foram devidamente prestadas, tampouco a aquiescência do consumidor quanto aos termos da suposta renegociação.

7.

Do estudo dos autos, conclui-se que a instituição bancária não se cercou das cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação. A apresentação de minuta padronizada ou telas sistêmicas unilaterais não possui força probante suficiente para atestar a validade do negócio jurídico, mormente quando sequer restou evidenciada a clara prestação de informações sobre a modalidade contratada e o valor efetivo do crédito liberado ao consumidor. Não se desincumbindo a empresa do ônus probatório, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato, ante a ausência de consentimento livre e esclarecido para a realização do refinanciamento.

8.

Por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida impositiva e deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A aplicação da penalidade independe de má-fé subjetiva (dolo) do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

9.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a sentença comporta reforma. A simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade, conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP), o que não se verifica no caso. Ressalta-se, que a condenação à restituição em dobro já possui, em sua essência, um caráter sancionatório e pedagógico, suficiente para penalizar a conduta da instituição financeira e compensar o prejuízo material da consumidora.

10.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)